Tribunal: STF
Processo: ARE 1475397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Servidor Público Municipal. Pagamento de horas extraordinárias sem o acréscimo de 50% previsto na Constituição Federal. Impossibilidade. Norma de caráter cogente, que não pode ser afastada. Legislação municipal estabelece que a jornada de trabalho corresponde a seis horas diárias, sendo 30 horas semanais. Labor que suplante esse limite deve ser remunerado com o acréscimo correspondente. Base de cálculo das horas extraordinárias é a remuneração do servidor. Precedentes do Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, e 37, caput, X XIV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n° 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 6):



    “Ainda que o legislador local tenha se valido do verbo ‘remunerar’ no artigo 125, é certo que ‘hora normal’ prevista para o pagamento do serviço extraordinário é a que se refere ao vencimento base do servidor e não à sua remuneração.



    E em observância ao princípio da separação de poderes insculpido no artigo 2° da Constituição Federal, não compete ao Poder Judiciário exercer função legislativa para interpretar que “hora normal” compreende além dos vencimentos do servidor, outras vantagens pecuniárias, servindo de base de cálculo da hora extraordinária.”



    (...)



    Com isso temos que, na medida em que o V. Acórdão manteve a r. sentença, reconhecendo que hora extra deve ter por base de cálculo a remuneração e não o vencimento padrão do servidor público, em contrariedade ao que está previsto em lei, ocorreu violação não somente ao artigo 37, X e XIV da CF, como também ao artigo 2°, merecendo ser conhecido e provido o presente recurso extraordinário por contrariedade a normas constitucionais aduzidas (...).”



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF, bem como configurada ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a questão referente às violações dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 2° e 37, caput, X e XIV, da Constituição da República) não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 11, p. 3-6): 



     “O Município possui autonomia federativa para instituir o regime de trabalho dos servidores, estabelecendo-se o regime e jornada de trabalho, desde que observados os parâmetros e limites definidos pela Constituição Federal.



    O acréscimo de 50% da hora normal pelas horas extras trabalhadas tem estatura constitucional, previsto no artigo 7°, incisos XIII e XVI da CRFB/1988. Ainda, é expressamente aplicável aos servidores públicos, por força do art. 39, §3° da Carta Magna.



    (...)



    No caso concreto, o artigo 20 da Lei Municipal n. 4.586/17 prevê: ‘A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração do trabalho semanal de no máximo 30 (trinta) horas e observados os limites mínimos e máximos de 4 (quatro) horas e 6 (seis) horas diárias, salvo quando for estabelecida duração diversa em Lei específica’.



    O artigo 131 da mesma Lei Municipal, por sua vez, dispõe: ‘Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o art. 20, §1°, quando fizerem jornada superior a 6h diárias até o limite de 8h diárias, não farão jus ao adicional de hora extra, sendo estas horas laboradas pagas de acordo com a hora normal de trabalho’.



    Ocorre que não cabe ao ente municipal estabelecer que em caso de jornada superior a estabelecida por lei ao servidor, de seis horas diárias, o pagamento pelo serviço extraordinário será feito sem o acréscimo de 50%, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais transcritos.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal 4.586/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.386.258-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Regime de plantão. Jornada de trabalho (12x36h). Horas extras. Base de cálculo. Divisor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.178.945-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2019).



    Sobreleva ressaltar que esta Corte, ao julgar o Tema 1257, concluiu pela ausência de repercussão geral a controvérsia sobre a inclusão do adicional de Risco de Vida na base de cálculo das horas extras de guarda municipal. Eis como ficou a ementa do referido tema: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL . INCLUSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. LEIS COMPLEMENTARES 499/2010 E 598/2020 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 563.408/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    2. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Leis Complementares Municipais 499/2010 e 598/2020), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 280/STF. 



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da inclusão do Adicional de Risco de Vida na base de cálculo das horas extras de guarda municipal.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente